Tribunal: TJSP
Processo: 1003085-26.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À PENHORA – Penhora de imóvel – Sentença de improcedência – Transcrição da inicial – Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – Recurso não conhecido, nestes pontos – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Ausência de provas acerca do uso do bem imóvel como residência familiar

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À PENHORA – Penhora de imóvel – Sentença de improcedência – Transcrição da inicial – Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – Recurso não conhecido, nestes pontos – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Ausência de provas acerca do uso do bem imóvel como residência familiar – Sentença mantida – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003085-26.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JOSÉ
SEBASTIÃO SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE
PROVIMENTO. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003085-26.2019.8.26.0320 -Voto no 13542
2
Recurso interposto sob a égide da Lei 13.105/2015 (NCPC)
Apelação no: 1003085-26.2019.8.26.0320
Apelante: José Sebastião Simões
Apelado: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Juízo de 1a Inst.: Limeira 2a Vara
Magistrado de 1a Inst.: Rudi Hiroshi Shinen
VOTO No 13542
APELAÇÃO EMBARGOS À PENHORA Penhora de imóvel
Sentença de improcedência Transcrição da inicial Ausência de
crítica à sentença guerreada
Violação ao Princípio da
Dialeticidade Art. 932, III, do CPC Precedentes Recurso não
conhecido, nestes pontos Alegação de impenhorabilidade de bem
de família Ausência de provas acerca do uso do bem imóvel
como residência familiar Sentença mantida RECURSO DE
APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
236/238, cujo relatório se adota, julgou os “EMBARGOS À PENHORA”, opostos por José
Sebastião Simões, em face de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A, nos seguintes termos: “Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos opostos.
Pela sucumbência, deverá o embargante arcar com as custas
e despesas processuais, bem como verba honorária da parte adversa que arbitro 10% (dez
por cento) do valor atribuído à causa (artigo 85, § 2o, e incisos, CPC), observada a
gratuidade de justiça concedida.”
Apela o embargante (fls. 241/256). Transcreve a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003085-26.2019.8.26.0320 -Voto no 13542
3
Argumenta que o imóvel penhorado é seu único bem, conforme pesquisa no site
“Registradores Central Registradores de Imóveis”.
Contrarrazões às fls. 259/264, com preliminar de não
conhecimento do recurso, fundamentada no art. 932, III, do CPC.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o, do CPC, vale consignar que o recurso de
apelação é tempestivo e dispensado de preparo, porém deve ser conhecido somente em
parte.
Analisando-se as razões da apelação interposta, constata-se
que a peça recursal do embargante reproduz a inicial, com um único argumento novo, qual
seja, a alegação de que o bem penhorado é o único imóvel do apelante, conforme print de
tela de pesquisa do site “Registradores Central Registradores de Imóveis” (fls. 247, in
fine).
Isso porque, inexiste impugnação específica contra a r.
sentença monocrática, sendo hipótese de não conhecimento do recurso, mesmo que em
parte, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, situação que se amolda perfeitamente ao caso
em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003085-26.2019.8.26.0320 -Voto no 13542
4
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que
não guardam relação com o teor da sentença" (Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006, p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e
do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+
C, Ctrl+V") dos termos da contestação como ataque efetivo
aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração
de seu desacerto” (Apelação no 992.07.013421-8, 34a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição integral
dos termos da contestação - Simples utilização do mecanismo
'recorta e cola' contido no computador configura abuso e
intuito protelatório - Recurso da ré não conhecido" (Apelação
Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. 28.08.08).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável
que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a
sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código de Processo Civil
(arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003085-26.2019.8.26.0320 -Voto no 13542
5
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte Superior.
6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR, Rel. Min.
José Delgado, j.11/12/01).
“EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. Ausência de impugnação específica. Violação
flagrante do disposto no art. 1.010, III, do NCPC.
Inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do
art. 932, III, do NCPC. Precedentes do E. STJ e deste
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.”
(Relator(a):
Claudio
Augusto
Pedrassi; Comarca:
Barueri; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 10/03/2017; Data de registro: 10/03/2017)
Interessante transcrever a esse respeito citação de Nelson
Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição
na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade
com
ato
judicial
impugnado,
mas,
também
e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
Portanto, esta Decisão Colegiada se limita a apreciar a
matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Passo à análise do mérito único argumento conhecido do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003085-26.2019.8.26.0320 -Voto no 13542
6
A alegação de que o imóvel penhorado é o único bem do
apelante, além de frágil (pois desprovida de documento ou certidão válidos e íntegros), não
merece acolhida.
Com efeito, de acordo com a matrícula de fls. 162/164, o
imóvel é um lote de terreno, situado em condomínio fechado, sem qualquer indicação de
que se trata de imóvel habitado pelo embargante. Vale dizer, não há provas de que o
terreno seja de fato o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, nos
termos do art. 1o, da Lei no 8009/80.
Assim, não basta que o bem imóvel seja o único para ser
invocada sua impenhorabilidade, é necessária a demonstração cabal de sua função social
como bem de família, o que não restou demonstrado.
Como bem anotou o Magistrado:
“Em suma, não obstante os argumentos lançados pelo
embargante e a combatividade com que defendida a baixa do gravame, verifica-se ausente
dos autos qualquer indício de que o imóvel penhorado lhe serve como moradia e também à
sua família, pontuada, pois, a inexistência de documentos que comprovariam o alegado,
tais quais tarifas de água, luz, telefone, IPTU, Certidões dos demais Cartórios de Registro
de Imóveis da terra, entre outros.
Ora, cediço que para que um imóvel seja considerado um
bem de família é necessário que haja prova inequívoca de que o imóvel tenha caráter
residencial e seja o de residência da unidade familiar. Entretanto, repita-se, o embargante
não apresentou sequer uma fatura de contas pessoais recebidas no imóvel para comprovar
ser ele sua residência.”
Portanto, correta a r. sentença, que deve prevalecer por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ao
exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003085-26.2019.8.26.0320 -Voto no 13542
7
RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos da embargada, os quais elevo para 15% do
valor atualizado da causa, tendo em vista o resultado obtido neste apelo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)